Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703835-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SANBOX COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). RE 1.287.019/DF – TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC 190/2022. INOCORRENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. APLICÁVEL. RECURSO DA PARTE IMPETRADA E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando demonstrado que a parte impetrante se insurge contra a exação tributária que considera incabível, além de haver comprovação de que vem suportando com o pagamento do imposto, o que gera o justo de receio de que cobrança continue sendo cobrada, não há que se falar em inadequação do mandando de segurança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 3. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 3.1. Considerando que a Lei Complementar 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 4. Não há inconstitucionalidade no artigo 3a da LC 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados, nos termos já expostos na Carta Magna, bem como não houve ofensa ao pacto federativo, uma vez que não houve a criação de nova hipótese de anterioridade. 5. Conforme determina o artigo 4o, § 9o da Lei 8.437/1992 e a Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, a suspensão da liminar, deferida pelo Presidente do Tribunal, deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, salvo determinação em contrário na decisão que a deferir. 5.1. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT nos autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 não faz qualquer ressalta expressa no sentido de que os efeitos da suspensão devem ser cessados antes do trânsito em julgado da decisão de mérito dos autos principais, razão pela qual os efeitos da sentença concessiva da segurança devem ficar suspensos até o trânsito em julgado do feito. 6. Recurso da impetrante conhecido e não provido. Recurso do impetrado e Remessa Necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.012, § 1°, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido suspendeu os efeitos da concessão da segurança até a decisão final em processo do qual a recorrente não faz parte. Afirma que o risco de grave lesão à economia pública não ficou demonstrado nos autos de no 0706978-14.2022.8.07.0000. Defende a execução imediata da sentença mandamental. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRF1. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Juliano Hübner Leandro De Sousa, OAB/PR 65.436 (ID 47832235). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 42060569): (...) Com efeito, a Presidência desta eg. Corte de Justiça determinou a suspensão das medidas liminares e sentenças proferidas em mandados de segurança, que tenham como objeto a discussão acerca da exigibilidade do ICMS-DIFAL no ano calendário de 2022, conforme decisão proferida nos autos da suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. A fundamentação principal utilizada pela douta Presidência foi a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais de suspensão do recolhimento do DIFAL-ICMS, conforme decisão de ID 33372852 daqueles autos. (...) No caso das decisões proferidas pela douta Presidência desta Corte de Justiça, não há qualquer ressalta expressa no sentido de que os efeitos da SS devem ser cessados antes do trânsito em julgado da decisão de mérito dos autos principais, no caso, dos mandados de segurança em que se discutem a cobrança do ICMS-DIFAL no ano calendário de 2022, em razão da observância das anterioridades nonagesimal e anual. Registre-se, a manutenção da suspensão dos efeitos da sentença concessiva da segurança, mesmo depois de confirmada por acórdão proferido por esta Turma julgadora, não acarreta a invasão de competência dos Tribunais Superiores, uma vez que se trata de verdadeira observância ao texto legal. Ademais, é necessário destacar que a principal fundamentação utilizada pela Presidência deste TJDFT foi a potencialidade de grave lesão à economia pública do Distrito Federal. Destarte, permitir que os efeitos da sentença sejam irradiados desde o julgamento dos presentes recursos, acabaria gerando a possibilidade de lesão aos bens jurídicos que a Presidência buscou proteger com a concessão da suspensão nos autos no 0706978-14.2022.8.07.0000. Assim, correta a sentença ao determinar a suspensão dos efeitos da concessão da segurança. Adiciono, por fim, que tal suspensão deve perdurar até o trânsito em julgado do presente mandado de segurança, ou de decisão em sentido contrário pela eg. Presidência deste TJDFT. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Juliano Hübner Leandro De Sousa, OAB/PR 65.436. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021